Tribunal: TJDFT
Processo: 0703494-57.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. TARIFA DE CADASTRO E DE REGISTRO. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO N. 3.518/2007 DO BACEN (30.4.2008). LEGALIDADE DA COBRANÇA.
1. Em sede de recurso repetitivo, o c. STJ decidiu que a cobrança da Tarifa de Cadastro nos contratos de empréstimos bancários firmados após a vigência da Resolução n. 3.518/2007 do BACEN (30.4.2008), permanece válida, desde que haja previsão contratual expressa.
2. É legitima a cobrança de Tarifa de Registro de Contrato, desde que haja previsão no contrato e fique comprovada a efetiva prestação do serviço.
3. Recurso conhecido e desprovido.